Tribunal: TJES
Processo: 5019336-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019336-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES

AGRAVADO: CINTIA BRANDEMBURG CHAVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE MÉRITO: RESTRIÇÃO AO EXAME DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CONTRATO VERBAL ENTRE PAI E FILHA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de despejo liminar formulado por genitor em face de descendente, sob fundamento de incerteza quanto à existência de relação locatícia entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar de despejo fundamentada em contrato verbal de locação quando há fundada dúvida sobre a natureza da posse exercida e a própria existência do vínculo oneroso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, aferir apenas a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. O inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei Federal n. 8.245/1991 autoriza o despejo liminar por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de garantias e haja prestação de caução.

3. A existência de dúvida razoável sobre a própria relação locatícia, agravada pelo estreito vínculo familiar e pela alegação de propriedade pela parte ocupante, recomenda a observância do contraditório e da ampla defesa antes de eventual desocupação forçada.

4. A urgência pautada em conflitos familiares e ameaças, embora passível de análise em juízo competente para medidas protetivas, não supre a ausência de probabilidade do direito necessária para a tutela possessória de despejo em caráter liminar.

5. A manutenção da decisão que indeferiu a ordem desalijatória constitui medida de prudência para evitar dano de difícil reparação ao direito à moradia antes da verificação da higidez do alegado vínculo locatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ações de despejo submete-se aos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A fundada dúvida sobre a existência e validade de contrato de locação verbal, especialmente em contexto familiar onde se alega domínio sobre o imóvel, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da ordem de desocupação liminar.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 da Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil); inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei Federal n. 8.245/1991; arts. 1.196 e 1.200 da Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 5008333-80.2025.8.08.0000, rel. Des. Alexandre Puppim; TJES, Apelação Cível n. 0011744-19.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO LUIZ CHAVES pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 16951135) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação”, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a desocupação liminar do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais (id 16951134), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) é proprietário do imóvel e firmou contrato verbal de locação com a Agravada, sua filha, em junho de 2023, pelo valor correspondente a meio salário mínimo; (ii) a Agravada encontra-se inadimplente desde o início da relação contratual, acumulando um débito superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) a situação de convivência tornou-se insustentável em razão de agressões verbais e ameaças de morte proferidas pela recorrida contra o recorrente, que conta com 72 (setenta e dois) anos de idade; (iv) a decisão agravada merece reforma pois os requisitos para a concessão da liminar de despejo estão preenchidos, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, sendo dispensável a caução em razão de sua hipossuficiência financeira.

Pela decisão id 16993922, foi indeferida a tutela de urgência recursal.

Apesar de regularmente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019336-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES

AGRAVADA: CINTIA BRANDEMBURG CHAVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que indeferiu o pedido de despejo liminar formulado pelo Agravante em face de sua filha, ora Agravada, fundamentado na existência de controvérsia quanto a natureza da relação jurídica havida entre as partes.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que, no âmbito das relações locatícias, o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei Federal n. 8.245 de 1991, permite o despejo liminar por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido das garantias do art. 37 e haja a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Contudo, esta Primeira Câmara Cível em situação análoga, no julgamento do agravo de instrumento n. 5008333-80.2025.8.08.0000, de minha relatoria, já se manifestou no sentido de que, havendo dúvida fundada sobre a própria existência da relação locatícia — especialmente em contextos de estreito vínculo familiar —, a prudência recomenda a submissão do pleito ao crivo do contraditório e da ampla defesa, antes de se determinar a desocupação forçada do imóvel. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE LONGEVA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDIO BELEM SIAN em face de decisão que deferiu o pedido de despejo liminar formulado por ILDEVAR PRANDO, em razão de suposto inadimplemento de contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar de despejo quando há fundada dúvida sobre a existência e a validade da própria relação locatícia que fundamenta o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de liminar em ações de despejo, por sua natureza drástica, não prescinde da análise dos pressupostos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A medida de desocupação forçada exige que a relação locatícia e o inadimplemento se apresentem de forma minimamente incontroversa.

Emerge dos autos substancial controvérsia sobre a natureza da relação jurídica entre as partes, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

3. O Agravante reside no imóvel há mais de duas décadas, posse iniciada, segundo a própria petição inicial, a título não oneroso.

4. O instrumento contratual que embasa a ação de despejo apresenta fragilidades, como a ausência de assinatura do Agravante e o questionamento da assinatura atribuída à falecida esposa, a qual não possui reconhecimento de firma.

5. A tese defensiva de usucapião, amparada na posse longeva e pacífica com ânimo de dono, demanda dilação probatória para o correto esclarecimento da relação jurídica havida entre os litigantes.

6. Havendo dúvida razoável sobre a existência de uma relação locatícia válida, a suspensão da ordem liminar é medida prudente para resguardar o direito à moradia do Agravante e evitar dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ações de despejo submete-se aos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A existência de fundada dúvida sobre a própria relação locatícia, como a ausência de assinatura no contrato e a alegação de usucapião baseada em posse longeva, afasta a probabilidade do direito necessária para o deferimento da ordem de desocupação liminar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível nº 0011744-19.2018.8.08.0048.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o pleito autoral repousa em um contrato verbal de locação celebrado entre pai e filha.

Conquanto o Agravante sustente o inadimplemento absoluto, a prova documental produzida até o momento — planilha de débitos (id 16951135) — ostenta natureza eminentemente unilateral, carecendo de elementos que corroborem, estreme de dúvidas, a onerosidade da posse exercida pela Agravada.

Importa destacar que a própria petição inicial e o Boletim de Ocorrência (id 16951135) informam que a Agravada nega a condição de locatária, afirmando que o imóvel lhe pertence.

Tal cenário atrai a incidência do art. 1.196 do Código Civil, que define o possuidor, e do art. 1.200 do mesmo diploma, que disciplina a justiça da posse.

Extrai-se, portanto, que a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes é ponto nodal da controvérsia e demanda dilação probatória sob o pálio do devido processo legal.

Tem-se, outrossim, que a urgência alegada pelo Agravante — pautada em agressões e ameaças — embora sensibilize este Juízo e possa autorizar medidas protetivas no juízo competente, não supre a ausência do
fumus boni iuris
específico para a tutela possessória de despejo em caráter liminar.

A manutenção da decisão que indeferiu a ordem desalijatória é medida de prudência, visando evitar dano de difícil reparação à moradia da Agravada antes que se verifique a higidez do alegado vínculo locatício.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a fragilidade probatória quanto à existência e validade do contrato de locação verbal obsta o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

É como voto
.